Tribunal: TJMT
Processo: 1024536-75.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024536-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), ARCA S/A AGROPECUARIA - CNPJ: 01.380.468/0001-11 (AGRAVANTE), ROBERTA KANN DONATO - CPF: 117.679.727-17 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - CPF: 171.460.068-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –ASSACADO DE OMISSO -

VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -

Exceto quando associado a alguma obscuridade, contradição ou omissão, o prequestionamento não encontra amparo no recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto p
or

ARCA S/A AGROPECU
Á
RIA
, contra
o acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso interposto em face de
ROBERTA KANN DONATO
, mantendo inalterada a decisão de origem,
que julgou improcedente a impugnação de crédito, em que a empresa devedora, em recuperação judicial, pretende alterar o valor do crédito da agravada
.

Na ocasião,
a
embargante alega que a decisão recorrida padece de flagrante omissão
, pois não teria sido realizada a detida análise

das provas documentais apresentadas,
a
s quais
comprova
ria
m que o instrumento contratual posterior, denominado
de

side

latter
, alterou as bases
contratuais iniciais
.

Discorre
,
ainda, acerca da impossibilidade de formalização de negócios em moeda estrangeira.

Pugna, nesses termos, pelo saneamento da sugerida omissão, com a manifestação expressa a respeito do referido quadro delineado, além de menção, para fins de prequestionamento, sobre a aplicação de artigos infraconstitucionais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, não assiste razão à embargante, em razão de não incidir, na hipótese, qualquer dos vícios possíveis de sanação pela via dos
a
claratórios
, máxime a apregoada omissão.

Consoante decidido,
diante d
as provas exaustivamente analisadas, sobretudo
d
os contratos apresentados nos autos, não foi possível reconhecer que o documento denominado
de
side

letter
, poderia substituir ou alterar as bases do contrato original e, por consequência, modificar o valor do crédito da embargada, que se encontra habilitado no processo de recuperação judicial da empresa embargante.

A propósito, vale novamente reproduzir as considerações do acórdão censurado, sob o seguinte enfoque:

Por sua vez, infere-se do
side

letter
, colacionado no id de n. 56947553, que os signatários do referido documento são apenas as pessoas de nome Fernando Cesar Carvalho e Roberto Bezerra, patriarcas que estariam atuando em representação das respectivas famílias, então controladoras da empresa
recuperanda
.

Ocorre que, da detida análise do referido documento, não há como admitir a substituição da obrigação formada pelo título original por outro instrumento, isso porque, o novel contrato sequer é assinado pelos devedores e pela credora do documento principal, em especial pela agravada Renata Kann Donato.

(...)

Veja-se, portanto, que assinaram o Instrumento, apenas os ditos representantes dos acionistas, sem que as respectivas assinaturas tenham sequer sido reconhecidas em cartório, se somando a isso, o fato de que o dito novel instrumento contratual, não apresenta quaisquer garantias em favor da credora.

Assim, na linha do que foi decidido na instância de origem, não há como admitir a substituição da dívida original pelo “
side

letter
”, o que imporia prejuízos severos à credora, a qual não anuiu com as novas tratativas realizadas.

Ademais, também se encontra devidamente justificado no julgado a inexistência de óbice quanto a negociação realizada em moeda estrangeira, cuja conclusão, embora não agrade a embargante, não pode ser considerado ponto omisso do julgado, mas, sim,
resultado do
livre convencimento do julgador.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão d
a
embargante envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Por outro lado, sabemos que, exceto quando associado a alguma obscuridade, contradição ou omissão, o prequestionamento não encontra amparo no recurso de embargos de declaração.

Eis, a propósito, a jurisprudência superior:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) 3. Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
331037/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2014,
DJe
28/02/2014).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024